Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GUARDA DE MENOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALIENAÇÃO PARENTAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a guarda unilateral da menor em favor do genitor, com convivência materna gradual, sem pernoites iniciais, e fixação de medidas preventivas diante de indícios de alienação parental. O recurso busca o reconhecimento de omissões quanto à análise da alienação parental, à manifestação ministerial, à suposta inadequação do regime de convivência e à possibilidade de inversão da guarda, com pretensão de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos relacionados à alienação parental, à prova psicossocial e à manifestação ministerial; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, com efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à revisão do mérito já apreciado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os indícios de alienação parental e adotou medidas proporcionais e progressivas, incluindo advertência, cominação de multa, participação do genitor em grupo reflexivo e previsão de eventual inversão da guarda, caso persista a conduta, sempre orientado pelo melhor interesse da criança.
5. A decisão não se baseou de forma isolada no desejo manifestado pela criança, mas em análise global do conjunto probatório, com destaque para o estudo psicossocial, utilizado como subsídio técnico idôneo para a fixação de convivência gradual e protetiva.
6. Alegações relativas a dificuldades no cumprimento do regime de convivência não caracterizam omissão do julgado, por se referirem à fase executiva e não infirmarem a fundamentação adotada.
7. A manifestação ministerial foi registrada e considerada, sendo lícito ao órgão julgador adotar entendimento diverso, desde que motivado, inexistindo violação ao dever de fundamentação.
8. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão da matéria, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas. 2. A análise global do conjunto probatório, com apoio em estudo psicossocial, afasta alegação de omissão quanto à fixação de guarda e convivência pautadas no melhor interesse da criança”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o; CC, art. 1.584, § 3o.